Tribunal: TJSP
Processo: 1040189-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Propriedade industrial – Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência - Afirmada contrafação – Utilização de nome semelhante, conduzindo à alegação de confusão junto ao público consumidor – Objeto social das partes, no entanto, distinto - Comprovação de alterações de sinal distintivo, logo, sítio eletrônico e designação em rede social promovidas pela apelada após o

Ementa:
Propriedade industrial – Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência - Afirmada contrafação – Utilização de nome semelhante, conduzindo à alegação de confusão junto ao público consumidor – Objeto social das partes, no entanto, distinto - Comprovação de alterações de sinal distintivo, logo, sítio eletrônico e designação em rede social promovidas pela apelada após o recebimento de notificação – Argumento de continuidade na utilização da denominação "InterTelecon" em canais de comunicação sem respaldo efetivo – Ausência de demonstração da atuação ilícita da apelada e de efetivo prejuízo para a apelante – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.